Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713601-34.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS PEREIRA XAVIER APELADO: DEBORA DA ROCHA FERREIRA D E S P A C H O No despacho de ID no 52566863, determinei a intimação do apelante para que juntasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem sua incapacidade financeira, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Conforme certidão de ID no 53113880, decorreu o prazo concedido para o apelante em 03/11/2023. No dia 07/11/2023, o patrono do apelante alegou que “o autor está foragido da justiça, de sorte que este advogado não conseguiu contato com o mesmo”, ocasião em que requereu a “restituição/dilação excepcional do prazo para tentativa de juntada dos documentos que comprovam a vulnerabilidade financeira atual” (ID no 53180725). Assim, CONCEDO o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente atenda integralmente a determinação contida no despacho de ID no 52566863, a fim de juntar aos autos a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem sua incapacidade financeira ou comprovar o recolhimento do preparo recursal, de forma simples, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador